Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO JUIZ EM RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR DE INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DE UM DOS EMBARGANTES. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA (ARTIGO 90 DO CPC). DESCABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A juntada de novos elementos comprobatórios do estado de miserabilidade econômica, que efetivamente demonstram o estado de hipossuficiência financeira, permite que o Magistrado, em reconsideração de decisão anterior de indeferimento, aprecie novamente o pedido e entenda pela configuração do estado de miserabilidade alegado pela parte, não sendo o caso de se falar, na espécie, em preclusão. É claro, contudo, que o benefício da gratuidade somente surtirá efeitos a partir do momento de sua concessão, sem qualquer eficácia retroativa.
2 – Uma vez que a desistência formulada por uma das Embargantes se deu anteriormente à triangularização da relação jurídico-processual, descabe falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 90 do CPC.
3 – No que se refere ao pedido de condenação dos Apelados em virtude de ato atentatório à dignidade da Justiça, verifica-se não ter razão o Apelante, pois não se averigua o dolo processual alegado no sentido da resistência injustificada à ordem judicial, mas mera propositura de Embargos à Execução que não foram acolhidos por conta de sua intempestividade.
4 – Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8o, do CPC. Não se cuidando de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que diz o § 2o do art. 85 do CPC.
Apelação Cível parcialmente provida.